Tribunal: TJBA
Processo: 8036386-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036386-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIMA TEIXEIRA SANTOS ROCHA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO EM LETRAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA GOZO DE LICENÇA REMUNERADA, COM O FITO DE CURSAR MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS (PROFLETRAS) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 10/06/2024 E 25/03/2026, OFERTADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA). I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública estadual, professora efetiva, em face de ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de licença remunerada para cursar Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no período de 10/06/2024 a 25/03/2026. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à assistência judiciária gratuita diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se a negativa administrativa de licença remunerada para a frequência ao curso de mestrado, fundamentada na ausência de professor substituto, viola direito líquido e certo da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não encontra amparo, pois o pedido obedece aos requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC, comprovada a insuficiência de recursos. A Constituição Federal (art. 206, V), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II) e a Lei Estadual nº 8.261/2002 (art. 62) asseguram aos profissionais da educação a valorização profissional, incluindo licença remunerada para aperfeiçoamento. O curso de mestrado em Letras possui relação direta com as disciplinas ministradas pela impetrante, atendendo aos requisitos legais e ao interesse público de aprimoramento docente. O ato administrativo que indefere a licença com base na ausência de professor substituto carece de motivação idônea, desconsiderando precedentes desta Corte que afastam tal exigência como condição essencial para a concessão do afastamento. O controle judicial incide sobre a legalidade e legitimidade do ato administrativo, não sobre seu mérito, sendo possível anular ato discricionário praticado com fundamento inadequado ou irrazoável. A negativa estatal, sem apreciação individualizada da situação e sem fundamentação adequada, viola o direito líquido e certo da professora à licença remunerada para qualificação profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O indeferimento administrativo de licença remunerada para capacitação, quando fundamentado exclusivamente na ausência de professor substituto, sem análise concreta do pedido, é ilegal. Professores da rede pública estadual têm direito líquido e certo à licença remunerada para curso de pós-graduação relacionado à sua área de atuação, desde que atendidos os requisitos legais e demonstrada a correlação entre o curso e a atividade exercida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8007399-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 09.05.2024; TJ-BA, MS nº 8000650-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 03.01.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8036386-38.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante LUCIMÁ TEIXEIRA SANTOS ROCHA e impetrado SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÂO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I